Tribunal: STF
Processo: RE 329743
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Previdenciário. Renda Mensal Vitalícia. Art. 203, V, da Constituição
 Federal. 3. Constitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei nº 8742,
de 07.12.93. 4. Pressupostos legais para a concessão do benefício.
Ofensa reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.